Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Nulidade. Provas. Desclassificação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Atipicidade da conduta. Pena-base. Fração de aumento.
1 – Se a entrada dos policiais na residência do réu foi fundada em flagrante delito – o réu estava em região conhecida como ponto de tráfico de drogas e, ao perceber a presença dos policiais, fugiu e se escondeu, e, durante a abordagem, foram encontradas, em sua posse, porção de droga acondicionadas de forma própria para traficância e dinheiro em espécie -, afasta-se a tese de violação de domicílio.
2 - A apreensão, na posse e na residência do réu, de quantidade considerável de maconha (aproximadamente 270g), incompatível com o consumo, bem como de dinheiro em espécie em notas trocadas, são provas do tráfico de drogas.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
4 – O c. STF e o e. STJ têm reconhecido a insignificância da conduta nos crimes de posse de munição e de arma de fogo de uso permitido ou restrito, desde que preenchidos os requisitos da insignificância: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
5 – O contexto em que apreendidas as munições e a arma de fogo, durante flagrante após fundada suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes, afasta o princípio da insignificância, pois não atendidos os requisitos, haja vista o alto grau de reprovabilidade da conduta.
6 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
7 - Apelação provida em parte.